Tribunal: TJES
Processo: 5019027-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019027-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. APURAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PARA EXECUÇÃO DOS ITENS PENDENTES. PERÍCIA CONCLUSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Produzida prova pericial, bem como prestados esclarecimentos pelo perito, realizada reunião pericial em conjunto com os respectivos assistentes técnicos e apresentado laudo complementar, não subsiste a alegação da recorrente de que a homologação dos valores pelo magistrado singular ocorreu enquanto ainda estava pendente manifestação do expert.

2. O perito, após vistoria no local e análise das notas fiscais acostadas aos autos, indicou os valores gastos pelo condomínio tanto para a conclusão dos serviços remanescentes quanto para aqueles que tiveram que ser refeitos, de forma discriminada, consoante se infere do Laudo Pericial, que totalizam o valor de R$ 555.240,50 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos).

3. As alegações expostas pela recorrente não se mostram aptas a afastar os fundamentos expostos pelo magistrado de 1º grau, pois não é possível constatar a nulidade apontada ou o suposto excesso de execução, nos termos das considerações constantes da decisão recorrida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 12 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5019027-45.2024.8.08.0000

Agravante: Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda

Agravado: Condomínio Edifício Master Tower

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos do cumprimento/liquidação de sentença ajuizada pelo Condomínio Edifício Master Tower em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese: (a) a nulidade da decisão recorrida por ofensa ao princípio da não surpresa, uma vez que a prova pericial, essencial para apuração das obrigações pendentes, não foi concluída; (b) que há excesso na execução, pois as despesas homologadas incluem itens já realizados e aceitos pelo agravado; (c) existem elementos que confirmam o cumprimento quase que integral do acordo pela ora agravante, restando pendente somente aqueles itens que não foram cumpridos por culpa exclusiva do próprio condomínio liquidante, que impediu a entrada dos profissionais para realização das atividades; (d) a decisão recorrida autorizou a conversão em perdas e danos de todos os serviços indicados no termo de acordo, como se nada tivesse sido realizado pela ora recorrente; (e) a necessidade de retorno dos autos para que seja concluída a prova pericial, com individualização das despesas associadas aos itens não executados. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.

Decisão liminar proferida no id. 11587790, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentada no id. 12040378.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência em embargos de terceiro.

De plano, esclareço que a demanda ora em fase de liquidação teve início no ano de 2006, sendo celebrado acordo entre as partes para pôr fim ao processo, no qual a construtora agravante assumiu o compromisso de realizar serviços no condomínio agravado. Após a sentença, a ora recorrida compareceu aos autos informando que a agravante não prestou as obrigações de fazer tal como avençado e, assim, formulou o pedido de liquidação com conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Analisando os autos originários, verifico que fora produzida prova pericial, bem como prestados esclarecimentos pelo perito, realizada reunião pericial em conjunto e apresentado laudo complementar, não subsistindo a alegação da recorrente de que a homologação dos valores pelo magistrado singular ocorreu enquanto ainda estava pendente manifestação do expert.

O perito, após vistoria no local e análise das notas fiscais acostadas aos autos, indicou os valores gastos pelo condomínio tanto para a conclusão dos serviços remanescentes quanto para aqueles que tiveram que ser refeitos, de forma discriminada, consoante se infere do Laudo Pericial de fls. 1138/1342 dos autos de origem, que totalizam o valor de R$ 555.240,50 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos).

O magistrado se manifestou expressamente acerca dos serviços que teriam sido realizados anteriormente pela construtora, o fazendo nos seguintes termos:

“Embora a parte liquidada conteste os valores apresentados pelo especialista, argumentando que os valores executados e considerados pelo perito extrapolam aqueles abrangidos pelo acordo e que o condomínio pagou para determinados itens valores superiores do que os encontrados pela liquidada, esses argumentos não merecem guarida.

Primeiro que, como consignado, o especialista limitou-se a considerar os itens abrangidos pelo acordo, de modo que, mesmo os itens que aparentemente não tenham pertinência direta com a obra, ao que extrai do laudo pericial, foram empregados na execução dos serviços. Outrossim, o perito apontou que alguns dos serviços que haviam sido, iniciamente, considerados como feito pela construtora (itens: 1.1; 1.2; 1.5; 1.7; 1.8, 1.9, 1.10; 1.12, 1.13; 2 e 4) tiveram que ser refeitos, acarretando mais gastos.

Neste ponto, não há se falar no perecimento do direito da parte liquidante de cobrar serviços que tiveram que ser feitos em razão da má execução dos serviços a que se obrigou a liquidada.

Segundo, não há como esperar que o liquidante, um ente despersonalizado, consiga contratar/obter serviços e mão-de-obra com os mesmos preços que a liquidada, empresa do ramo da construção civil e com anos de atuação no mercado, consegue prestar ou mesmo contratar com terceiros.

Ao não executar a obrigação assumida, a parte demandada assumiu o ônus de suportar preços e valores eventualmente mais altos do que ela teria condição de executar.”

Vale destacar que embora a recorrente afirme que não foram considerados os serviços já realizados, não indicou os serviços que já teriam sido executados e os respectivos valores, de forma a possibilitar eventual decote.

Assim, as alegações expostas pela recorrente não se mostram aptas a afastar os fundamentos expostos pelo magistrado de 1º grau, pois não é possível constatar a nulidade apontada ou o suposto excesso de execução, nos termos das considerações constantes da decisão recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Declaro meu impedimento para funcionar no feito, na forma do art. 144, III, do CPC.